Tribunal: TJDFT
Processo: 0709537-05.2022.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA E NÃO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu J.M.S. da imputação de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal). O órgão ministerial sustenta a suficiência da prova da autoria e materialidade, especialmente com base na palavra da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar condenação criminal pelo delito de estupro de vulnerável, com base predominantemente no depoimento da vítima prestado em fase inquisitorial, diante da ausência de provas corroborativas em juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes sexuais, possui relevante valor probatório, mas deve ser firme, coerente e amparada por outros elementos de convicção.
No caso, o depoimento da vítima, prestado apenas na fase policial, mostrou-se isolado e não harmonizado com as declarações da única testemunha, sua genitora, que não percebeu alteração no comportamento da filha nem confirmou as ameaças supostamente proferidas.
Não houve testemunhas presenciais nem relatório técnico do Conselho Tutelar ou laudo que corroborasse o relato da vítima, o que fragiliza a prova da autoria e da materialidade.
O acusado negou as imputações, e sua versão encontrou respaldo parcial nas declarações da mãe da vítima, o que acentua a dúvida razoável quanto à ocorrência do delito.
Diante da inexistência de provas seguras e do dever constitucional de presunção de inocência, impõe-se a aplicação do princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por crime sexual exige prova firme, coerente e corroborada por outros elementos, não bastando a palavra isolada da vítima.
A dúvida razoável quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio in dubio pro reo.
A restrição ao direito fundamental à liberdade somente se justifica diante de prova cabal e irrefutável da prática delitiva.